Tribunal: TJSP
Processo: 2282718-36.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Concorrência
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
r no 709/93 – Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder – Ausência de violação a direito líquido e certo – SEGURANÇA DENEGADA.

(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2282718-36.2023.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 30/04/2024)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Concorrência

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

30/04/2024

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que julgou irregular a licitação referente ao transporte urbano de passageiros no Município de Serra Negra – Nulidade do procedimento administrativo – Inocorrência – Cessionária que foi devidamente cientificada da tramitação do procedimento instaurado, por meio do termo de ciência e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que julgou irregular a licitação referente ao transporte urbano de passageiros no Município de Serra Negra – Nulidade do procedimento administrativo – Inocorrência – Cessionária que foi devidamente cientificada da tramitação do procedimento instaurado, por meio do termo de ciência e notificação – Publicação de todos os atos praticados pela imprensa oficial, em consonância com o disposto no art. 90 da Lei Complementar no 709/93 – Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder – Ausência de violação a direito líquido e certo – SEGURANÇA DENEGADA.